Tribunal: TJMT
Processo: 1022399-86.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022399-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO ROCHA SILVA - CPF: 010.940.311-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em virtude da prática de novo crime doloso (furto qualificado), bem como a perda de 1/3 dos dias remidos. O agravante sustenta a necessidade de trânsito em julgado para a regressão de regime e a ausência de fundamentação na fixação do percentual de perda dos dias remidos. O Ministério Público requer o desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regressão de regime em razão da prática de crime doloso depende do trânsito em julgado da respectiva condenação; e (ii) verificar a validade da decisão que determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, à luz do princípio da fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. A regressão de regime está prevista no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal (LEP), e não depende do trânsito em julgado da condenação pelo novo delito, bastando a comprovação da prática de conduta dolosa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 526.

4. No caso concreto, o agravante foi flagrado na prática de furto qualificado durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, o que caracteriza falta grave, justificando a regressão de regime para o fechado.

5. Quanto à perda de 1/3 dos dias remidos, o art. 127 da LEP autoriza a revogação de tempo remido em caso de falta grave, mas exige fundamentação específica, nos termos do art. 57 da LEP e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

6. A decisão agravada determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, sem fundamentação concreta, violando o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, razão pela qual deve ser declarada nula nesse ponto, para que nova decisão seja proferida com a devida fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em Execução parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A regressão de regime em razão da prática de crime doloso durante a execução da pena prescinde de trânsito em julgado da condenação pelo novo delito, bastando a comprovação do fato delituoso.

A decisão que determina a perda de dias remidos em razão de falta grave deve ser fundamentada de forma concreta, considerando os critérios previstos no art. 57 da Lei de Execução Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 57, 118, I, e 127; CP, art. 155, § 1º e § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 526; TJMT, N.U 1022403-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022399-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO ROCHA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Fábio Rocha Silva
,
contra decisão proferida pelo Ju
ízo
da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que determinou
sua
regressão cautelar do regime

semiaberto para o fechado, em razão
da prática de novo crime
doloso.

Sustenta ser impossível a
regressão de regime antes do trânsito em julgado da condenação pelo novo delito
, em respeito ao
princípio
da presunção de inocência.

Alega, também,
a
a
usência de fundamentação na fixação da fração de 1/3 dos dias remidos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida.

Em parecer
,
a Procuradoria Geral de Justiça manifestou
pelo parcial provimento do agravo em execução, com o fim de
declarar nula a decisão de piso quanto à perda de 1/3

dos dias remidos, ante a ausência de fundamentação
.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a julgar o mérito recursal.

Da regressão de regime

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal (LEP), a pena privativa de liberdade pode ser regredida para regime mais gravoso
,
quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

O
referido
dispositivo legal não condiciona a regressão ao trânsito em julgado da condenação pelo novo delito, sendo suficiente a comprovação da prática d
a conduta delitiva dolosa.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula nº 526
, consolidou o entendimento de que: “
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
.”

No caso concreto, o agravante foi flagrado na prática de novo delito, tipificado como furto qualificado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal), enquanto cumpria pena em regime semiaberto.

Tal circunstância

caracteriza falta grave, o que
, por certo,
autoriza a regressão de regime.

Portanto, a decisão que determinou a regressão encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada.

Da perda dos dias remidos

O art. 127 da LEP permite a revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido em caso de falta grave.

Contudo, o art. 57
,
do mesmo diploma legal
,
exige que a fração a ser aplicada seja fundamentada, considerando a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o tempo de prisão.

No presente caso, a decisão recorrida limitou-se a determinar a perda de 1/3 dos dias remidos, sem apresentar fundamentação concreta para justificar a escolha da fração.

Tal omissão viola
o art. 93, inciso IX,
da Constituição Federal, que exige que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade.

A propósito, consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
“
diante da falta de previsão legal acerca do percentual mínimo de perda dos dias remidos, é
exigido
do julgador que, ao fixar tal fração, fundamente sua decisão em elementos concretos que a justifiquem, sob pena, de nulidade por inobservância ao princípio da exigência de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da CF/1988
.

(N.U 1022403-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
.

Na hipótese posta, a
decisão agravada determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, sem fundamentação concreta, violando
, assim,
o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, razão pela qual deve ser
declarada nula nesse ponto, para que nova decisão seja proferida com a devida
fundamentação
,
observando o previsto no inciso IX, do artigo 93, da CF.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO

PARCIAL
MENTE

PROVI
D
O
, para declarar nula
,

parte da
decisão
, especificamente
no
que
tange
à
perda de 1/3 dos dias remidos
,
mantendo-se
, contudo,
inalterad
o o remanescente
d
a decisão agravada
.

P
or conseguinte,
determino
o retorno dos autos à origem
,

para
que o juízo de origem prolate nova decisão
, com fundamentação adequada
,
observando o previsto no inciso IX, do artigo 93, da CF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024